Tribunal: TJMT
Processo: 0022946-69.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022946-69.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LANDER DIVINO NASCIMENTO - CPF: 522.233.291-87 (APELANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 47.193.149/0001-06 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VRG E TARIFA DE SERVIÇO DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores pagos a título de Valor Residual Garantido (VRG) e de tarifa de serviços de terceiros, em razão de inadimplemento contratual e posterior venda do bem objeto do arrendamento mercantil.

O autor sustentou que o valor da Tabela Fipe deveria ser considerado como parâmetro para fins de verificação de existência de valores a restituir e que a cobrança da tarifa de serviço de terceiro seria abusiva, por ausência de especificação do serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição do VRG quando a soma entre o valor pago e o valor da venda do bem não ultrapassa o montante contratualmente estipulado; e (ii) saber se é válida a cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a devida especificação no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme entendimento do STJ (REsp no 1.099.212/RJ e Súmula 564), somente é devida a restituição do VRG quando a soma dos valores pagos e da venda do bem superar o montante contratado, o que não se verificou no caso concreto.

A utilização da Tabela Fipe como referência para o valor de venda do bem somente é admitida na ausência de comprovação da efetiva venda, hipótese não verificada nos autos.

A cobrança de tarifa genérica por serviço de terceiros, sem a devida especificação contratual, foi considerada abusiva, conforme entendimento firmado no Tema 958/STJ.

Determinada a restituição simples do valor pago pela tarifa de serviço de terceiro, acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o desembolso, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Não é devida a restituição de valor residual garantido quando a soma dos valores pagos e do produto da venda do bem não ultrapassa o montante estipulado contratualmente. 2. É abusiva a cobrança de tarifa por serviços de terceiros sem a devida especificação contratual, ensejando restituição simples dos valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 927 e 884; CDC, arts. 6o, III, e 52; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.099.212/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, 2a Seção, j. 27.02.2013; Súmula 564/STJ; STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp no 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004; STJ, AgRg no Ag no 570.214/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Lander Divino Nascimento

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança

que move contra o apelado, julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando-o ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformado, disserta o apelante que lhe é devida a
restituição da diferença do VRG, pois deve ser considerado o valor de mercado do veículo conforme a Tabela FIPE (R$ 9.503,00), em substituição ao valor de venda alegado pelo banco (R$ 5.600,00).

Assevera que a cobrança de tarifa por serviços de terceiros deve ser considerada abusiva por ausência de especificação clara e objetiva, conforme entendimento firmado nos REsps no 1.578.526/SP, 1.578.490/SP e 1.578.553/SP. Diante disso, pugna, ao final, pela
reforma integral da sentença
, com julgamento de procedência do pedido inicial e a
inversão do ônus sucumbencial
.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 273087447).

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lander Divino Nascimento ajuizou ação de cobrança contra Santander Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, pretendendo o recebimento da quantia de R$
12.557,09 (doze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), decorrente do contrato de arrendamento mercantil no 70007527329, a título de restituição de valores relativos ao Valor Residual Garantido (VRG) e tarifas alusivas a serviço de terceiros.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que
o valor pago referente ao VRG (R$ 9.129,92), somado com o importe da venda (R$ 5.600,00), totaliza R$ 14.729,92 (quatorze mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), não ultrapassa o montante indicado no contrato (R$ 14.759,84), não havendo falar em restituição.

Inconformado, recorre o autor defendendo que deve ser utilizado o valor referente à Tabela Fipe do veículo e não o valor da venda do bem. Assevera ainda a abusividade no que tange à tarifa de serviço de terceiro.

Pois bem. É sabido que o arrendamento mercantil ou
leasing
é contrato pelo qual a pessoa física ou jurídica, desejando utilizar um bem, indica-o para uma instituição financeira, que o adquire, para depois, alugá-lo por determinado prazo, sendo que ao final, o arrendatário pode optar pela aquisição do bem pelo preço residual, sua devolução ou a renovação da locação por preço menor do que aquele que vinha pagando.

Porém, independente da opção escolhida, deve o arrendatário, enquanto vigente estiver o contrato de
leasing
, cumprir com as obrigações dele decorrentes, especialmente no que diz respeito ao adimplemento das parcelas, sob pena de se ver constituído em mora e oferecer ensejo à reintegração da posse do bem e a rescisão contratual.

In casu
, conforme restou devidamente demonstrado pelo banco em sede de contestação, o bem em discussão foi retomado em razão da inadimplência, e vendido posteriormente pelo valor de
valor de R$ 5.600,00 (cinco mil seiscentos reais) e despesas da comissão da venda de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), conforme se depreende da nota de venda do veículo.

Não obstante, o STJ em pronunciamento da 2a Seção, solidificou a matéria em sede de recurso repetitivo sobre a forma de devolução do VRG, quando do julgamento do REsp n. 1.099.212/RJ, restando assim ementado,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO.

1.
Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro,
quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais
".

2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(Rel. Min. Massami Uyeda, j. 27.02.2013 – negritei e grifei)

Sobre o tema, cito a súmula 564 do STJ:

“No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de
valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados
”.
(negritei)

Sendo assim, eventual compensação só será admitida quando o valor obtido for maior que o do VRG pactuado, cabendo o prévio desconto da dívida vencida até a entrega do bem e de outras despesas ou encargos pactuados.

Contudo, não é o que se verifica no caso, pois,
o valor pago referente ao VRG (R$ 9.129,92), somado com o valor da venda (R$ 5.600,00), perfaz a quantia de R$ 14.729,92 (quatorze mil setecentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), que não ultrapassa o montante indicado no contrato (R$ 14.759,84), não havendo falar em restituição.

Ainda, nem há falar na utilização do valor de mercado do bem, pois, repiso, logrou o banco apresentar a nota de venda. Esclareço que somente haveria razão da utilização da Tabela Fipe caso da não comprovação da venda do produto.

Portanto, tenho que não merece qualquer retoque a sentença neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, r
eferente ao
ressarcimento

dos serviços contratados perante terceiros
, observo que houve a pactuação da despesa intitulada de “
despesas pagtos servs terceiros
” no valor de R$ 1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais).

Sabe-se que diante dos direitos básicos do consumidor, os bancos devem especificar os serviços, com o propósito de prestarem uma informação adequada e clara, com especificação correta sobre a quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC.

E ainda, nos casos de serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, o CDC no art. 52, expressamente determinou ao fornecedor o dever de informar o consumidor prévia e adequadamente sobre:

“
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento

Em sendo a cobrança genérica de despesas com serviços de terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de reconhecimento da abusividade da cobrança, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
(...).”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

Desse modo, verificando que houve no contrato a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros e, não havendo qualquer explanação pelo banco quanto ao motivo da cobrança, deve ser determinada a restituição dos valores.

No que tange à
restituição
dos valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo,
de forma simples
e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Quanto à sucumbência, diante do acolhimento parcial da pretensão autoral, entendo adequada a redistribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios, sendo fixada a divisão em 50% para cada parte, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, para declarar a ilegalidade da cobrança da tarifa de terceiro, devendo os valores previstos contratualmente ser acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, de forma simples.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025